Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EFETUADA ENTRE AS PARTES. VENDA DO BEM EM LEILÃO JUDICIAL. REGISTRO DIRETO DA PROPRIEDADE PELO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou que a credora, ora agravante, depositasse o valor do ITBI e procedesse à correta transferência do imóvel objeto dos autos, podendo posteriormente cobrar a quantia da devedora, ora agravada, que demonstrou não ter condições de efetuar o pagamento.

2. Segundo o Princípio da Continuidade Registral previsto nos artigos 195 e 237 da Lei 6.015/73, “[...] cada assento registral deve apoiar-se no anterior, formando um encadeamento histórico ininterrupto das titularidades jurídicas de cada imóvel, numa concatenação causal sucessiva na transmissão dos direitos imobiliários” (Acórdão 1043375, 20170910028078APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 310/353). Assim, não é cabível, no presente caso, o registro da propriedade do imóvel objeto dos autos no nome do arrematante sem constar o prévio registro da compra e venda realizada entre as partes – o que enseja a necessidade de recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) – sob pena de violação ao referido princípio.

3. Recurso conhecido e desprovido.